Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705723-91.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO MATIAS RODRIGUES APELADO: FABIO DA CUNHA CORREIA D E C I S Ã O Conforme certidão de ID 23455969, os autos me foram redistribuídos em razão da aposentadoria do Desembargador Carlos Rodrigues. Ao compulsá-los, verifico que esses encontravam-se sobrestados em razão da decisão de ID 9797329 proferida pelo Relator originário, que deferiu o requerimento de suspensão da presente demanda, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, nos termos do art.315, §2o, do CPC, ou até julgamento da ação penal no 2016.01.1.108421-7, o que ocorrer primeiro. Em seguida, após esgotamento do prazo de 01 (um) ano, sobreveio nova determinação, nos seguintes termos (ID 14092071 - Pág. 1): “Cumpra-se integralmente a decisão de id 9797329, no sentido de aguardar novo julgamento pelo primeiro grau de jurisdição da pretensão punitiva ajuizada contra o ora apelante, porque nulificada a sentença em grau recursal, observando o prazo máximo de 1 (um) ano da suspensão”. A toda evidência, a questão criminal é de extrema relevância ao desate da presente lide civil, em que o Autor pleiteia indenização por danos morais em razão da conduta do Réu, policial federal, na data de 08/10/2016, que, em meio a uma festa que ocorria no interior do barco 'Lake Palace', ancorado no píer do Clube Motonáutica, Setor de Clubes Esportivos Norte, Brasília/DF, teria cometido o crime de homicídio qualificado contra a vítima Cláudio Müller Moreira e de tentativa de homicídio qualificado contra o ora Autor/Apelado, fatos em apuração no juízo criminal. O i. Juízo a quo, amparado na sentença então proferida pelo Tribunal do Júri de Brasília/DF, julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o requerido ao pagamento de indenização no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ao autor. (ID 9080844) No entanto, posteriormente, a referida sentença veio a ser cassada pela i. 2a Turma Criminal deste e. TJDFT, tendo sido anulado o julgamento do Tribunal do Júri, revogada a prisão domiciliar, bem assim determinado que o apelante, Ricardo Matias Rodrigues, se submetesse a novo julgamento. Todo esse aspecto fático motivou acertadamente o sobrestamento do feito, na forma do art.315 do CPC. Nesse quadro, considerando que até o presente momento não houve julgamento da ação penal no 2016011108421-7, estando aquela lide pendente do julgamento do Recurso Especial interposto pelo Ministério Público, o que poderá influir na análise da presente lide, bem assim diante dos argumentos do Apelante/Réu no sentido de que se encontrava no estrito cumprimento do dever legal e ainda acobertado pela legítima defesa, pontos que repercutem no juízo cível (arts. 188; 945 e 951 do CC e arts.63, 64 e 65 do CPP), entendo que a manutenção da suspensão é medida razoável ao caso em voga. Destarte, mantenho integralmente a decisão de ID 9797329, devendo a suspensão ser mantida por mais 1 (um) ano, ou até julgamento da ação penal no 2016.01.1.108421-7, o que ocorrer primeiro. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator